Tribunal: TJSP
Processo: 0003597-98.2020.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Remição
Órgão julgador: Willian Campos
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal; São José dos Campos/DEECRIM UR9 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 9a RAJ;
Data de julgamento: 2020-07-18
Data de publicação: 2020-07-18

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REMIÇÃO POR LEITURA – APRESENTAÇÃO DE RESENHA E PARECER DO DIRETOR TÉCNICO – POSSIBILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000547422
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0003597-98.2020.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado ANTONIO
FERREIRA DE SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria de votos,
negaram provimento ao recurso ministerial. Vencido o Relator Sorteado, Des. Poças
Leitão, que o provia e declara. Acórdão com o 2o juiz, Des. Willian Campos. , de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WILLIAN CAMPOS,
vencedor, POÇAS LEITÃO, vencido, RICARDO SALE JÚNIOR (Presidente).
São Paulo, 18 de julho de 2020.
WILLIAN CAMPOS
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003597-98.2020.8.26.0996 - VOTO 53.354
2
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 0003597-98.2020.8.26.0996
COMARCA: PRESIDENTE PRUDENTE
UNIDADE REGIONAL DE DEPARTAMENTO
ESTADUAL DE EXECUÇÃO CRIMINAL
AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO: ANTONIO FERREIRA DE SOUZA
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
REMIÇÃO POR
LEITURA APRESENTAÇÃO DE RESENHA E PARECER DO
DIRETOR TÉCNICO POSSIBILIDADE RECURSO NÃO
PROVIDO.
V O T O No 53.354
Trata-se de Agravo em Execução interposto pelo i.
representante do Ministério Público do Estado de São Paulo contra a r. decisão
proferida pelo MM. Juiz de Direito da Unidade Regional de Departamento Estadual de
Execução Criminal da comarca de Presidente Prudente, que deferiu ao sentenciado
Antônio Ferreira de Souza o pedido de remição por leitura de obra literária (fls. 27/28).
Sustenta o i. agravante que a remição por leitura não guarda
compatibilidade com a ordem constitucional e legal. Afirma que o artigo 126 da Lei de
Execução Penal refere-se à remição por trabalho e estudo e não à leitura (fls. 1/8).
Apresentada a contraminuta (fls. 12/16) e mantida a r. decisão
atacada (fls. 17), a douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo provimento do
recurso (fls. 38/42).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
O agravado cumpre pena privativa de liberdade na Unidade
Penitenciária de Martinópolis/SP e requereu a remição de sua pena em razão da leitura
de obra literária.
Consta que o sentenciado participou do Projeto Clube da Leitura
e realizou a leitura da obra O Alquimista, do autor Paulo Coelho, efetivando a respectiva
resenha (fls. 21/23).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003597-98.2020.8.26.0996 - VOTO 53.354
3
A Comissão de Avaliação composta pela Coordenadora do
Curso de Pedagogia da Faculdade de Tupi Paulista, pelo Diretor da Faculdade de Tupi
Paulista e pelo Gerente Regional da Funap, emitiu parecer favorável à concessão da
benesse (fls. 20).
Como se sabe, a Lei de Execução Penal, em seu artigo 126, §
2o, prevê a remição de pena pelo estudo, inclusive por metodologia de estudo à
distância, que deverá ser certificada por autoridade educacional competente do curso
frequentado.
E apesar da referida norma não contemplar a leitura como
forma de obtenção de remição, é cada vez mais frequente o entendimento de que tais
atividades devem ser ampliadas, incluindo a leitura de obras literárias.
Tal fato se dá porque a moderna política criminal tem dedicado
atenção especial ao caráter ressocializador da pena, evitando que o condenado seja
contaminado pelos “males da prisonização”, inabilitando-o para o convívio social e
fazendo com que, lamentavelmente, muitas vezes, volte a realimentar o sistema (Agravo
em Execução no 0009329-65.2017.8.26.0996, Presidente Prudente, Rel. Des. Péricles Piza, 1a
Câmara Criminal, j. 05.03.2018).
Nesse contexto, o Conselho Nacional de Justiça, ao editar a
Recomendação no 44/2013, orientou a remição pela leitura como forma de atividade
complementar:
Art. 1o Recomendar aos Tribunais que:
I - para fins de remição pelo estudo (Lei no 12.433/2011), sejam valoradas e consideradas
as atividades de caráter complementar, assim entendidas aquelas que ampliam as
possibilidades de educação nas prisões, tais como as de natureza cultural, esportiva, de
capacitação profissional, de saúde, entre outras, conquanto integradas ao projeto político-
pedagógico (PPP) da unidade ou do sistema prisional local e sejam oferecidas por
instituição devidamente autorizada ou conveniada com o poder público para esse fim.
Ademais, a Resolução 03/11 do Conselho Nacional de Política
Criminal e Penitenciária associa a oferta de educação às ações complementares de
fomento à leitura no contexto prisional, orientando a estimulação de remição por leitura.
Portanto, considerando que a leitura tem capacidade de
complementar o ensino e abrir possibilidades para reflexões profundas, pode e deve ser
equiparada a estudo, gerando a remição quando de sua realização se acompanhada de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003597-98.2020.8.26.0996 - VOTO 53.354
4
parecer técnico favorável, como é o caso dos autos.
Neste sentido já se pronunciou esta colenda Corte de Justiça:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
REMIÇÃO PELA LEITURA
Concessão na origem

Inconformismo ministerial Pleito de cassação do benefício Impossibilidade Decisão
pautada em portaria editada pelo juízo a quo de acordo com a minuta elaborada pela E.
Corregedoria Geral da Justiça desta Corte, após aprovação de parecer da assessoria daquele
órgão Correcional, que, por sua vez, adere à Portaria 276 do Departamento Penitenciário
Nacional e em conformidade com a Recomendação 44/2013, do Conselho Nacional de
Justiça Inteligência do art. 1.o, da LEP Sentenciado que cumpriu as exigências dos atos
normativos, fazendo jus à benesse Inexistência de ofensa à isonomia. Recurso desprovido
(Agravo em Execução Penal no 0076525-38.2014.8.26.0000, Campinas, 4a Câmara de Direito
Criminal, Rel. Des. Camilo Léllis).

Execução penal. Remição pela leitura. Sentenciado que cumpre pena privativa de liberdade,
desenvolvendo durante o período no cárcere leitura com apresentação de resenhas das
obras literárias. Observância da Recomendação no 44/2013 do CNJ, mais especificamente
no que concerne ao disposto no art. 3o, inciso IV, da Resolução de n. 03, de 11 de março de
2009, do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária (CNPCP), que associa a
oferta da educação às ações complementares de fomento à leitura no contexto prisional.
Admissibilidade da remição. Agravo provido (TJSP, agravo em execução penal no 7008633-
94.2017.8.26.0482, Presidente Prudente, 16a Câmara Criminal, Rel. Des. Otávio de Almeida
Toledo).
O Superior Tribunal de Justiça já decidiu:
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DESCABIMENTO. EXECUÇÃO PENAL.
REMIÇÃO DA PENA PELA LEITURA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. WRIT NÃO CONHECIDO.
ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que
é compatível com o art. 126 da Lei de Execução Penal - LEP a remição pela leitura. A
Recomendação n. 44/13 do Conselho Nacional de Justiça não determina a subsidiariedade
da remição por leitura em relação às demais formas de obtenção do benefício, como o
estudo e o trabalho. Hipótese em que o paciente está internado em estabelecimento em
que é possível a remição pelo trabalho, contudo não fica impedida a remição por leitura,
desde que o projeto esteja devidamente instalado e sejam preenchidos os demais
requisitos previstos na Recomendação n. 44/13 do Conselho Nacional de Justiça. Habeas
corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício, para restabelecer a decisão do juízo
singular (HC 317679/SP, Rel. Min. Ericson Maranho, Sexta Turma, j. 15.12.2015).
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso ministerial,
mantendo a r. decisão pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.
WILLIAN CAMPOS
Relator Designado